Tribunal: TJSP
Processo: 2029723-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029723-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CLAUDIO
ANTONIO CALLIA e SIBELE DUMANGIN PIERALLINI CALLIA, são agravados
PAULO TAUFIK CAMASMIE JUNIOR e ADRIANA PESSINI PENTEADO
CAMASMIE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029723-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29572
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029723-35.2020.8.26.0000
2a Vara Cível Central da Capital de São Paulo (proc. no 1013351-
97.2017.8.26.0011)
Agravantes: Claudio Antonio Callia e outra
Agravados: Paulo Taufik Camasmie Junior e outra
Juiz de 1a Instância: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Voto n° 29572.
- Decisão que a afasta alegação de extemporaneidade de
apresentação de quesitos pelos réus não é agravável, pois a
hipótese não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC -
Agravo não conhecido.
Autores de ação de "obrigação de fazer cumulada com
perdas e danos e tutela de urgência", os agravantes rebelam-se contra r. decisão
que, além de determinar a manifestação das partes sobre o laudo pericial e a
estimativa de honorários definitivos, afastou a alegação de extemporaneidade da
apresentação dos quesitos dos réus, formulada pelos autores, uma vez que os
quesitos de fl. 458/461 são apenas cópia da petição juntada no feito no
1003318-38.2018.8.26.0100, onde seria realizada a perícia, não se tratando,
portanto de novos quesitos.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
A decisão agravada não é recorrível por meio de
agravo de instrumento, porque não está inserida nas hipóteses de cabimento do
recurso na fase de conhecimento.
O Código de Processo Civil de 2015 limitou o
cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no artigo 1.015, incisos I a XIII e
parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão que afasta a
alegação de extemporaneidade de quesitos apresentados pelos réus, na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029723-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29572
3
conhecimento, não se tratando, portanto, da hipótese prevista no inciso II do
referido artigo que trata de “cumprimento de sentença”, como alegado pelos
agravantes na inicial do agravo (fl. 2 do agravo).
Isto não significa que as decisões interlocutórias que
não se enquadrem em tal dispositivo não possam ser apreciadas em segundo
grau. O art. 1.009, § 1o, do CPC, dispõe que “As questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas
pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra
a decisão final, ou nas contrarrazões.”.
A propósito, sobre o tema, afirma JOSE MIGUEL
MEDINA: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses
previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo
de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais
hipóteses previstas em lei (cf. art. 1015, XIII, do CPC/2015). (..) As decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento que não sejam imediatamente recorríveis (por agravo de
instrumento, cf. art. 1.015 do CPC/2015), poderão ser impugnadas, posteriormente, por ocasião da
apresentação das razões ou contrarrazões de apelação (cf. §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC/2015).”
(1)
Nesse sentido, esta C. Câmara já decidiu:
“A decisão de fls. 31/32 reconheceu de ofício a incompetência do Juízo da
Comarca de São José do Rio Preto e determinou a remessa dos autos a uma das varas
cíveis da Comarca de Campinas, foro onde está domiciliado o autor e no qual o acidente
ocorreu.
(...)
A reforçar tal entendimento, o precedente colacionado por Theotônio Negrão: “O
rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos e no
§ ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, 47a edição, nota 1a ao artigo
1.015, pág. 933).
Trata-se de adoção de novo posicionamento do legislador por meio do qual se
procurou reduzir os casos em que o recurso de agravo de instrumento pode ser
interposto, o que não significa que tal questão tenha sido afastada de possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029723-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29572
4
apreciação em segunda instância.
Caberá ao agravante, se assim entender necessário, invocar a matéria aqui
impugnada (declinação de competência) em razões ou contrarrazões de apelação, nos
termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil (“As questões
resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo
de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar
de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”).
Novamente de acordo com o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery, “Visando um 'recurso único' no primeiro grau de jurisdição, que
simplificasse a estrutura recursal, o CPC prevê a apelação contra a sentença (CPC 203,
§1o, 485 e 487) e estipula que as decisões interlocutórias (CPC 203, §2o), em regra, não
poderão ser impugnadas separadamente, mas somente nas razões ou nas
contrarrazões do recurso de apelação, por meio de discussão preliminar
independentemente de a situação ter sido objeto de capítulo da sentença
posteriormente à decisão que se pretende impugnar. Como exceção, o sistema prevê a
impugnabilidade em separado de algumas decisões interlocutórias, descritas em
'numerus clausus' no CPC 1.015, pelo recurso de agravo de instrumento (Comentários
ao Código de Processo Civil, 2015, São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 2.053).
As circunstâncias acima autorizam, pois, a conclusão de que o manejo de agravo
de instrumento na hipótese em apreço é mesmo descabido e revela inobservância da
técnica processual.” (Agravo interno no 2088006-90.2016.8.26.0000/50000, Rel. Des.
Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 15.6.2016).
A interpretação extensiva que os agravantes almejam
seja dada ao rol das decisões impugnáveis por agravo não tem cabimento,
porque leva ao arbítrio.
Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça,
em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp
1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
05/12/2018, DJe 19/12/2018).
No caso em tela, porém, não se verifica a urgência da
questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de apelação.
Deste modo, não cabe agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que afasta a alegação da extemporaneidade de quesitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029723-35.2020.8.26.0000 -Voto no 29572
5
apresentados pelos réus.
Diante do exposto, não conheço do agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 In Direito Processual Civil Moderno De acordo com as Leis 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil), 13.129/2015 (Reforma da Lei da Arbitragem) e 13.140/2015 (Lei da Mediação), Ed.
RT, 2015, pág. 1230/1231.